Tribunal: STF
Processo: RE 1603612
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 73):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE CONFIGURADA. GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO COMO POLÍCIA INVESTIGATIVA E OSTENSIVA. DESRESPEITO ÀS SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. ABORDAGEM E BUSCA DOMICILIAR POSTERIOR À SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a nulidade da prova decorrente da busca ilícita e absolver o paciente.
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade na atuação da guarda municipal na busca pessoal, veicular e domiciliar. 
III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
4. A guarda municipal não tem poderes de policiamento ostensivo e portanto não tem atribuição de realizar paradas de trânsito, a não ser que essas ações estejam diretamente conectadas com a preservação e proteção dos bens do munícipio. No caso, o paciente foi parado por agentes da guarda civil sem motivo, os quais fizeram a revista no automóvel e seguiram até a casa do paciente, onde verificaram a existência de um automóvel roubado. Portanto, não se vislumbra na hipótese a justa causa para a busca pessoal, veicular e domiciliar. 
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 82), a parte recorrente alega contrariedade aos artigos 5º, caput, 6º, caput, e 144, caput e § 8º, da Constituição Federal. 
Sustenta, em síntese, a licitude das provas obtidas mediante abordagem pessoal e busca realizadas pela guarda municipal, visto que presentes todos os requisitos que autorizam as diligências para atuação da instituição.
Defende que 

“A Guarda Metropolitana é uma instituição voltada à segurança pública. É parte das atribuições das Guardas Municipais fazer cessar uma atividade criminosa, efetuando a prisão em flagrante, pois se trata de forma de proteção da população e colaboração com os órgãos de segurança pública, que contribui, inegavelmente, com a paz social. “

Nesse sentido, aduz que  

“Havia, portanto, fundada suspeita decorrente de os agentes públicos terem recebido notícia da Guarda Civil do Município de Cosmópolis acerca de indivíduos que haviam sido abordados e que momentos depois foram avistados em um veículo Saveiro vermelha, sendo acompanhados por um Santana branco, vindo a saber que a Saveiro era produto de furto e que, na ocasião, tinha escapado das viaturas de lá, sendo aferido pela muralha digital que adentraram o Município de Limeira. Outrossim, realizada a abordagem, verificou se que o veículo VW Santana de cor branca, placas KNS-2172- Limeira, tendo em seu interior um pedaço somente do chassi numeração 9BWZZZ30ZHT074196, o estepe do veículo VW Saveiro de cor vermelha de placas CLZ-8484 de Cosmópolis, camionete esta produto de furto consoante B.O. 2367/19 daquela cidade, figurando como vítima João Rufino de Aguilar. E não bastasse, o recorrido indicou aos agentes públicos onde estava a Saveiro objeto do furto e por indicação deste, o automóvel foi localizado ostentando placas falsas BUE-6103/Limeira e sem a roda de ferro do estepe. Fato, portanto, objetivo, que motivou a abordagem e a busca realizada.”

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reformado o julgado e mantida incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, determinando a cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório. Fundamento e decido.
Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 
Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).
Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).
   
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).

Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a legitimidade da atuação da guarda municipal, no tocante à prisão em flagrante do recorrido.
Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pela instância inferior, em sede de apelação (e-doc. 18):

“E toda a situação fática extraída dos autos demonstra, claramente, a presença do dolo de receptar.
De outra parte, não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivos para incriminar o apelado graciosa ou falsamente, merecendo os depoimentos total credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
(...)
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus depoimentos (STJ HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 06.03.2018, DJe 12.03.2018). 
Aliás, nesse ponto, é de se ressaltar a inexistência de qualquer ilegalidade na atuação dos guardas municipais que realizaram a abordagem do apelado na via pública, seguida da apreensão, no interior do veículo que conduzia, do pedaço do chassi e do estepe, este pertencente a outro automóvel que, em seguida, por indicação do próprio apelado, foi localizado e apreendido por se tratar de produto de furto (fls. 15/16).
Nunca é demais lembrar que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal atribui aos guardas municipais a função de proteção de bens, serviços e instalações do Município, sendo que tal incumbência evidentemente abrange a fiscalização das vias públicas da cidade e do que nelas ocorre, conforme dispõem os artigos 99, inciso I1 , do Código Civil, 22, caput, da Lei nº 6.766/912 e 5º da Lei nº 13.022/14.
Convém recordar que o mencionado artigo 5º da Lei nº 13.022/2014 estabelece, dentre outros, o poder-dever do integrante das guardas municipais em: “prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais” (inciso II); “atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais” (inciso III); e “encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário” (inciso XIV), o que redobra o acerto da conclusão de que, na espécie, a ação dos agentes municipais não caracterizou ilegalidade, posto que a realização de patrulhamento e a atuação em ordem a coibir casos de flagrante delito são atividades harmônicas com as finalidades da instituição que integram.
Não bastasse isso, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode efetuar a prisão em flagrante. E, no caso concreto, com muito mais razão pode fazê-lo o agente público que possui atribuição para proteger bens e instalações do Município.
(...) 
Tampouco há como acoroçoar eventual alegação quanto a ausência de justificativa a autorizar a busca pessoal e a veicular, uma vez que, de acordo com os depoimentos dos guardas municipais, estava evidenciada a fundada suspeita, na medida em que a abordagem ao veículo conduzido pelo apelado (VW/Santana, branco, de placas KNS2172/Limeira) se deu após o recebimento de informações levantadas pelo “sistema de muralha digital” em operação na cidade, indicando a existência, na via pública, de veículo suspeito por envolvimento em ocorrência policial. Realmente, nenhum ilícito foi encontrado com o apelado, durante a busca pessoal, mas, na vistoria ao veículo VW/Santana, os guardas civis encontraram um pedaço de chassi e o estepe, este pertencente a outro automóvel (VW/Saveiro, vermelho, placas CLZ8484/Cosmópolis), o qual, por sua vez, constava no sistema de segurança pública como furtado no dia anterior. Questionado, o apelado indicou o paradeiro do referido veículo que, de fato, foi apreendido e já ostentava emplacamento falso (placas BUE6103/Limeira), além de não possuir a roda de ferro do estepe, que se encontrava, igualmente, no veículo Santana.
(...) 
Importante salientar, nos termos pontuados no apelo acusatório, “que o Sistema Muralha Digital é de atribuição da Secretaria de Segurança Pública do Município e é operada pela própria Guarda Municipal. Assim, ao verificar pelo mencionado sistema a ocorrência de delitos, não está a Guarda invadindo a função alheia, mas atuando diretamente com mecanismos a ela fornecidos para sua melhor atuação constitucional.”
Não se pode perder de vista, outrossim, que o crime de receptação na modalidade ocultar tem natureza permanente e se prolonga no tempo, havendo, portanto, estado de flagrância.
(...)
Logo, é irrefutável que os agentes públicos agiram dentro dos limites de sua atuação legal, nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, procedendo à busca pessoal e veicular por conta da fundada suspeita da origem espúria do veículo conduzido pelo apelado e que tinha sido monitorado pelo sistema municipal denominado “muralha digital”, resultando na apreensão, dentro dele, de parte do chassi e do estepe, este pertencente a outro veículo que constava como furtado, culminando na posterior localização e apreensão da caminhonete receptada, a qual, de fato, foi encontrada com as placas trocadas.
(...) 
Não é demais repisar que apesar da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.977.119/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/08/2022 Informativo 746) dispor que: “As guardas municipais não possuem competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais”, ela não possui efeito vinculante, não tendo, portanto, o condão de retirar a autonomia do órgão julgador de interpretar e aplicar o direito aos casos que lhe são submetidos.
Do mesmo modo, ante toda a prova amealhada aos autos, também é de rigor a condenação do apelante pelo crime insculpido no artigo 311 do Código Penal, pois, inconteste a troca das placas do veículo VW/Saveiro, não se olvidando de que o pedaço do chassi encontrado em poder do apelado serviria para continuação da adulteração do veículo Saveiro, receptado.”

Por sua vez, em sede de habeas corpus, a Ministro Relatora Daniela Teixeira concedeu a ordem de ofício para reconhecer a nulidade da prova decorrente da busca pessoal e absolver Alison Barbosa Martins (e-doc. 46).
Na sequência, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para manter a decisão nos mesmos termos (e-doc. 73).
Como visto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ilicitude da atuação dos guardas municipais relativamente à busca pessoal, pois teriam extrapolado as atribuições inerentes à instituição.
Essa óptica destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois, segundo indicaram os autos, ficou configurada a justa causa para a realização de busca pessoal.
Estava presente, no caso concreto, “fundada suspeita da origem espúria do veículo conduzido pelo apelado e que tinha sido monitorado pelo sistema municipal denominado “muralha digital”, resultando na apreensão, dentro dele, de parte do chassi e do estepe, este pertencente a outro veículo que constava como furtado, culminando na posterior localização e apreensão da caminhonete receptada, a qual, de fato, foi encontrada com as placas trocadas.”
Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), sendo órgãos de segurança pública legítimos para atuar na prevenção e repressão de delitos, inclusive mediante abordagem de suspeitos quando houver fundadas razões para tanto.” (RE 1.575.681/SP, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA ABORDAGEM E AÇÕES DE POLÍCIA PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça local que manteve a absolvição dos réus, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas pela Guarda Municipal, por entender extrapolados os limites de sua atuação e ausentes fundadas razões para a abordagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Guarda Municipal possui legitimidade para realizar abordagens e diligências de natureza policial em situações fundadas de suspeita de crime; e (ii) estabelecer se a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, pode ser reputada válida quando decorrente de flagrante de crime permanente, diante da existência de fundadas razões para a ação. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 995, reconheceu que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), sendo órgãos de segurança pública legítimos para atuar na prevenção e repressão de delitos, inclusive mediante abordagem de suspeitos quando houver fundadas razões para tanto. No mesmo sentido, o RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral) firmou tese de que a entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em caso de crime permanente, desde que existam fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando a ocorrência de flagrante delito. O STF não exige requisitos formais prévios para a comprovação dessas razões, bastando que sejam controláveis judicialmente e baseadas em elementos objetivos conhecidos antes da diligência, e não em mera intuição policial. A atuação policial é considerada arbitrária quando baseada apenas em “atitude suspeita” ou convicção íntima, sem elementos concretos que configurem justa causa. No caso concreto, a diligência foi iniciada após denúncia de funcionamento irregular de estabelecimento e suspeita de tráfico de drogas, em acompanhamento ao Setor de Posturas do Município. Após a confirmação da primeira parte da denúncia, quanto ao funcionamento irregular, a verificação da total ausência de clientes (a própria sentença reconheceu o a suspeita de que o estabelecimento fosse de fachada), procedeu-se à revista, encontrando-se os entorpecentes. A confirmação da primeira parte da denúncia e as circunstâncias encontradas legitimam a verificação complementar pelos guardas, sem necessidade de aguardar a chegada da Polícia Civil ou Militar. Conforme o próprio Tema 280, o ingresso emergencial em locais sob suspeita pode ser legitimado por “circunstâncias exigentes” (exigent circumstances), que tornam necessária a pronta atuação para evitar dano, destruição de provas ou fuga de suspeitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso extraordinário provido, para reconhecer a validade das provas obtidas pela Guarda Civil Metropolitana e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação.” (RE 1.575.681/SP,  Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/12/25). 

Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). 2. A discussão acerca da existência (ou não) de situação de flagrância constitui matéria eminentemente fático-probatória, insuscetível de análise na via estreita do recurso extraordinário, por incidência do óbice consubstanciado no enunciado da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. O agravante não apresentou fundamentos aptos a infirmar o entendimento anteriormente adotado, o qual deve ser preservado pelos seus próprios fundamentos. 4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo ao qual se nega provimento.” (RE nº 1.530.750-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1/4/2025 - grifamos).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1471280-AgR,  Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2024).

No mais, confirmando a licitude da busca realizada por guardas municipais, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20 de fevereiro de 2025, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588- RG/SP, Rel. Min Luiz Fux (Tema 656 da Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade da atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário no âmbito municipal, razão pela qual não se verifica a ilicitude no caso em análise. A tese fixada foi a seguinte:

“É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”

Importante consignar que os guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública. Assim, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes e não há que se falar em ilicitude da prova colhidas, porquanto demonstradas fundadas razões para a busca pessoal e consequente prisão em flagrante do recorrido, estando o acordão ora questionado em confronto com o entendimento da Corte.
Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1461218, Min. Nunes Marques DJe 27/2/2024; ARE 1463361, Min. André Mendonça, DJe 19/1/2024; ARE 1430436, Min. Alexandre de Moraes; RE 1458689, Min. Roberto Barroso, DJe 28/9/2023.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reconhecendo a licitude das provas, restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Apelação nº 1503938-75.2019.8.26.0320/SP.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente